Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo autor dos delitos.

2. Não comprovado devidamente o prejuízo sofrido pela vítima, deve ser afastada a indenização mínima estabelecida.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.